Tribunal: TJSP
Processo: 1018939-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de extinção sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo do autor.

A empresa ré e aquela que operava o coletivo têm razões sociais que se confundem, estão localizadas no mesmo endereço e compõem o mesmo grupo econômico. Manutenção da legitimidade passiva da ré. Solidariedade entre

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de extinção sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo do autor.

A empresa ré e aquela que operava o coletivo têm razões sociais que se confundem, estão localizadas no mesmo endereço e compõem o mesmo grupo econômico. Manutenção da legitimidade passiva da ré. Solidariedade entre ela e a empresa que operava o coletivo, pois constituem entidade única, pertencendo ao mesmo grupo econômico (art. 28, §2o, CDC). Possibilidade de alteração do polo passivo (art. 338, CPC), condicionada à manifestação do autor, dispensável a concordância do réu. Sentença afastada. Determinação de prosseguimento do feito com a inclusão de MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA no polo passivo, e sua competente citação para os termos da presente ação.

Apelação provida.